Tribunal: TJDFT
Processo: 0750335-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750335-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. P. D. S., M. H. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARYANE PONCADILHA RAMOS AGRAVADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA D E C I S Ã O QUESTÃO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M.S.P.S. e M.H.P.S., representadas pela genitora, contra decisão do JUÍZO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença no 0746311-67.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução individual, reconhecendo a natureza concursal dos créditos, a fim de que fosse determinada a remessa dos autos ao juízo falimentar, o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD e a extinção do processo, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “A controvérsia posta diz respeito à natureza dos créditos executados — se concursais ou extraconcursais — em razão da recuperação judicial da Executada. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a classificação do crédito como concursal ou extraconcursal depende da data do fato gerador e não da data da propositura da ação ou da sentença. conforme Tema 1.051/STJ: “Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp 1.634.595/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/12/2020). O fato gerador do dano moral é o evento danoso que causou o prejuízo à parte autora qual seja, o atraso no pagamento das pensões que eram decotadas do contracheque do pai das Autora, desde o mês de novembro de 2022. Já a multa, foi arbitrada na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, concedida em dezembro de 2022, ID 145073050. Os honorários de sucumbência foram fixados na sentença, proferida em setembro de 2023, ID 171708628. Embora o trânsito em julgado da sentença tenha ocorrido apenas em 24/06/2025, os eventos que originaram os créditos são anteriores. Assim, tenho que o fato gerador do crédito cobrado nos autos é anterior ao deferimento da recuperação judicial, ocorrido no dia 17/12/2024, ID 247794674, sendo classificados como concursais, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005. (...) Isto posto, considerando a natureza concursal dos créditos, a parte autora deverá juntar aos autos planilha detalhada e atualizada do débito, observando os encargos aplicáveis ao Devedor em recuperação judicial, nos termos da Lei no 11.101/05. Prazo de 15 (quinze) dias. Feito, expeça-se certidão de crédito para fins de habilitação. Preclusa a decisão, determino o desbloqueio dos valores constritos junto ao Sisbajud, ID 248084968. Havendo recurso, para evitar prejuízo às partes, os valores deverão ser transferidos para conta judicial vinculada aos autos. Após, venham os autos conclusos para extinção. I. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito” (id. no 251130363, processo de origem no 0746311-67.2022.8.07.0001). Nas razões recursais, as recorrentes alegam que, embora a decisão esteja correta ao classificar os danos morais como créditos concursais (com fato gerador em 2022, antes da recuperação judicial de 17/12/2024), ela errou ao estender essa classificação aos demais créditos. Sustentam que os créditos oriundos das astreintes e dos honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza extraconcursal, visto que foram constituídos somente com o trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em 24/06/2025, após o deferimento da recuperação judicial. Asseveram que, por terem natureza extraconcursal, os créditos de astreintes e honorários não devem se submeter ao juízo de recuperação judicial, devendo ser executados de forma separada no juízo de origem, com a manutenção do bloqueio dos valores constritos (R$ 11.207,05) para posterior quitação parcial das astreintes. Pontuam que, mesmo em relação aos danos morais (crédito concursal), não se aplica mais o stay period (suspensão de 180 dias), uma vez que o deferimento da recuperação judicial se deu em 17/12/2024, totalizando mais de 330 dias, o que autorizaria a continuidade da execução individual também para esse crédito. Ponderam que a controvérsia fática decorre de retenção dolosa de verbas alimentares de filhas menores de um vigilante e uma copeira pela Agravada, o que confere natureza especial ao crédito, de evidente caráter humanitário e alimentar. Requerem, desse modo, seja concedido efeito suspensivo e ativo, para fins de evitar o desbloqueio dos valores constritos junto ao SISBAJUD (id. 248084968, R$ 11.207,05), mantendo-os bloqueados até a apreciação final de mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão para que seja reconhecida a natureza extraconcursal dos créditos oriundos das astreintes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-os na execução individual, bem como seja reconhecido que não se aplica mais o stay period aos danos morais, para que este crédito concursal também seja mantido na execução individual. As agravantes são beneficiárias da gratuidade de justiça (id. 243306027, autos de origem). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO A concessão do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento requer a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Da Probabilidade de Provimento (Fumus Boni Iuris) Em uma análise inicial, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. O cerne da controvérsia reside na classificação dos créditos executados. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizada no Tema Repetitivo n. 1.051, estabelece que: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Conforme a própria decisão agravada e os precedentes deste Tribunal de Justiça: (1) Danos Morais e Astreintes: O fato gerador (atraso no pagamento das pensões e arbitramento da multa) ocorreu em 2022. (2) Honorários Advocatícios: A jurisprudência do STJ considera que o fato gerador da verba honorária é a data da sentença que a arbitra (e não a data do trânsito em julgado). Referido entendimento foi fixado no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, pela Segunda Seção, no qual se assentou que: "Se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal [...] Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.” (Relator para Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 13/4/2020). No caso, a sentença foi proferida em setembro de 2023. Considerando que a recuperação judicial da Agravada foi deferida em 17 de dezembro de 2024, verifica-se que todos os fatos geradores e o arbitramento dos créditos executados (2022 e 2023) são anteriores à data da recuperação judicial. Nesse diapasão, alinhando-se ao entendimento consolidado: "Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado” (Enunciado no 100 da III Jornada de Direito Comercial, reiterado no Acórdão 2000176, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, DJE: 03/06/2025). “Os honorários advocatícios arbitrados em sentença proferida posteriormente à recuperação judicial têm natureza de crédito extraconcursal; logo, não se submetem ao juízo concursal e podem ser objeto de cumprimento de sentença nos próprios autos em que o título exequendo foi constituído.” (Acórdão 2041177, Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, DJE: 15/09/2025). Dessa forma, a tese recursal que utiliza a data do trânsito em julgado (24/06/2025) para classificar os créditos como extraconcursais contraria o entendimento exposto, não havendo, em sede liminar, a probabilidade de provimento do recurso. II. Do Perigo de Dano (Periculum in Mora) O alegado risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado no desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD (R$ 11.207,05), encontra-se mitigado pela cautela adotada pelo juízo singular. A decisão agravada expressamente determinou: "Havendo recurso, para evitar prejuízo às partes, os valores deverão ser transferidos para conta judicial vinculada aos autos." Portanto, a transferência dos valores para uma conta judicial vinculada impede o levantamento imediato pela parte executada (agravada), garantindo que a quantia permaneça sob custódia do Juízo até a análise de mérito deste agravo, afastando o periculum in mora de perda do valor pelas agravantes. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator